Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732119-35.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 39970407, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista a Embargada ASPRO - ASSOCIAÇÃO DE PROVEDORES DO BRASIL pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator